Tribunal: TJSP
Processo: 1525127-89.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Injúria racial – Apelação – Recurso ministerial – Sentença absolutória – Autoria e materialidade comprovadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da conduta ilícita de discriminação de raça, cor ou etnia (artigo 20, caput, da Lei no 7.716/89) – Dolo específico evidenciado na espécie – Circunstâncias fáticas descritas na exordial – Hipótese que autoriza a emendatio

Ementa:
Injúria racial – Apelação – Recurso ministerial – Sentença absolutória – Autoria e materialidade comprovadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da conduta ilícita de discriminação de raça, cor ou etnia (artigo 20, caput, da Lei no 7.716/89) – Dolo específico evidenciado na espécie – Circunstâncias fáticas descritas na exordial – Hipótese que autoriza a emendatio libelli (artigo 383 do CPP), admissível em segundo grau de jurisdição – Condenação – Necessidade – Sentença reformada – Recurso ministerial provido.